Tribunal: STF
Processo: MS 21680
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-10
Data de publicação: 1994-08-10

Ementa:
E  M E  N T  A  - Assessor  Tecnico do  Senado Federal:
emprego  de confianca,  que, transformado  em  cargo em  comissão (L.
8.112/90,  art. 243, par. 2.), portanto, de livre exonerabilidade "ad
nutum",  ilide as pretensões de efetividade e estabilidade e o pedido
de reintegração de seu antigo ocupante.
1.             O contrato de  trabalho por  prazo indeterminado era o
instrumento  adequado  para  o  provimento  de  empregos  publicos de
confianca,  pois o caráter  temporario da investidura do seu ocupante
não equivale a temporariedade da função.
2.            A identificação do predicado "de confianca" do cargo ou
emprego  público  independente  de que  como  tal  seja expressamente
denominado,  mas resulta, ao contrario, do regime normativo aplicavel
ao provimento e desprovimento dele.
3.             Era  de confianca  o  emprego de  Assessor  Tecnico do
Senado  Federal, contratado por  indicação do Senador a cujo gabinete
se destinasse, para o exercício de funções de assessoramento direto e
pessoal  e cuja  dispensa se  daria, ao  final do  mandato do titular
proponente ou, a qualquer tempo, por vontade deste: consequentemente,
ainda que transformado em cargo em comissão, por força do art. 243,
par. 2., L. 8.112/90, não invalida a dispensa do antigo ocupante.